Tribunal: TJDFT
Processo: 0711725-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711725-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: ANDRE LUIZ COSTA CABRAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 25039903) com pedido de antecipação de tutela interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. em face de ANDRÉ LUIZ COSTA CABRAL ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo número 0008645-83.2016.8.07.0001, indeferiu consulta ao sistema CNIB, nos termos a seguir aduzidos (ID 25039905): A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, é um sistema de alta disponibilidade e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas, de conformidade com o artigo 2o do referido provimento. Trata-se, portanto, de uma central de dados capaz de promover busca de bens do devedor em todo o território nacional, bem como de comunicar aos agentes de registros públicos que houve decretação judicial de indisponibilidade de bens do devedor, o que não se verifica no caso sob exame. Entre os objetivos da Central Nacional de Indisponibilidade estão a eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Na prática, verifica-se que a CNIB realiza rastreamento de todos os bens que o devedor atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se em ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. Sua utilização, por conseguinte, é excepcional, restrita aos objetivos retro mencionados, e a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção. Confira-se, sobre o tema, o precedente abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELA CNIB.MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE PARA SATISFAZER O CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 01. A CNIB, regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça "é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas". 02. A utilização do CNIB deve ocorrer em casos extremos e mediante a comprovação de que a parte esgotou todos os meios que estavam a sua disposição para satisfazer o débito, o que não ocorre na espécie. 03. A mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida extrema e de exceção. 04. Agravo interno prejudicado. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Unânime. (Acórdão n.1162384, 07223200720188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/04/2019, Publicado no DJE: 08/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, indefiro o pedido de consulta ao CNIB. Por outro lado, defiro a pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD, sendo restrita ao último exercício declarado. Ressalto que, por se tratarem de sigilosos, a visualização dos documentos deve ser restrita às partes, bem como aos seus advogados. Após, intime-se a parte exequente para indicar objetivamente bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos. Ressalto que, decorrido o prazo supra sem a manifestação da parte exequente quanto a existência de bens penhoráveis, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (STJ, Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). O Agravante, em suas razões recursais, alegou que: (i) a Agravante, pleiteou na origem diversas medidas ordinárias de penhora do patrimônio da parte agravada, visando o recebimento da dívida, tendo em vista que essa permaneceu inerte quanto ao pagamento da dívida; (ii) a busca por bens dos Executados foi infrutífera por meio do sistema SISBAJUD; (iii) visando dar efetividade ao processo, a Agravante requereu que fosse incluída indisponibilidade em bens imóveis em nome da Agravada, mediante a ferramenta CNIB; (iv) o pedido tem respaldo na jurisprudência e em provimentos; (v) trata-se de medida que prestigia a eficácia da decisões judiciais, sobretudo em face dos pedidos já realizados: penhora online, via sistema SISBAJUD; inclusão de restrição nos veículos, via sistema RENAJUD; (vi) o sistema CNIB tem abrangência nacional e comunicabilidade com todos os Cartórios de Registro de Imóveis do Brasil e consiste em sistema semelhante ao BACENJUD; (vii) é mais uma ferramenta disponível ao Poder Judiciário que, aliado ao princípio da efetividade processual, garante o direito do Credor em receber aquilo que lhe é devido; (viii) a decisão agravada alega que sua utilização é excepcional, de modo que a mera existência do débito, por si só, não autoriza o deferimento de adoção de medida de exceção; (xix) o sistema CNIB pode ser utilizado como medida cautelar, com cunho de garantir a efetividade de futuro provimento, não se tratando, assim, de efetivação de penhora, eis que esta, sim, trata-se de medida que deve ser realizada pela parte; (xx) seria manifestamente inviável à parte Agravante percorrer todos os cartórios de registro de imóveis em território nacional à procura de bens, quando, na verdade, existem ferramentas ágeis e eficazes à disposição do Poder Judiciário. Em sede de tutela recursal, requer a reforma da decisão de primeiro grau e, por conseguinte determinar que procedida pesquisa de bens por intermédio do sistema CNIB em face das partes Agravadas. Alega que a probabilidade de provimento do recurso está demonstrada pelas razões já expostas, baseadas por meio da impugnação específica à decisão objurgada pela Agravante, a qual detém razão em suas alegações. Alega que o risco da demora está presente no cerceamento do exercício dos direitos inerentes ao inadimplemento da parte Agravada, notadamente o de acesso à ferramenta de busca de imóveis, deixando de receber o que lhe é devido. No mérito, seja reformada a decisão. Acostou aos autos as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 25039906). DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 25039906). É o relatório. DECIDO. Do efeito suspensivo ativo Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 25039903) com pedido de antecipação de tutela interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CENTRO BRASILEIRA LTDA. em face de ANDRÉ LUIZ COSTA CABRAL ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo número 0008645-83.2016.8.07.0001, indeferiu consulta ao sistema CNIB. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu a realização de consulta no sistema CNIB, trazendo como pano de fundo a possibilidade de reiteração da diligência de consulta aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, a Agravante formula a atribuição de efeito suspensivo ativo, para, desde já, reformar a decisão, antecipando o mérito e, com isso, possibilitar a pesquisa de bens em face do Agravado, constituindo, de fato, uma antecipação de tutela recursal. Tenho que, quer seja a taxonomia do provimento a ser perseguido, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam o deferimento do pedido de consulta, mas apenas a suspensão de parte da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, a despeito de suas alegações, não se depreende dos autos prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o Agravante invoca, de maneira genérica, temeridade de dano em face do que entende ser cerceamento do exercício dos direitos inerentes ao inadimplemento da parte Agravada o que, de fato, constitui, inclusive, o objeto de toda e qualquer execução. Ainda que tenha mencionado ter procedido a todos os pedidos em termos de consultas, não trouxe aos autos maiores elementos que demonstrem, de fato e concretamente, indiciariedade que aponte se encontrar a instituição em temeridade financeira pelo inadimplemento, ou, ainda, temeridade quanto ao Agravado dar manifestação de se evadir completamente de sua obrigação. De fato, o único ponto que revela ser possível temeridade diz respeito à possibilidade de suspensão do feito ainda na pendência do julgamento do presente agravo, uma vez que a decisão menciona que “(...) Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do credor, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC, durante o qual se suspenderá a prescrição. Nesse sentido, arquivem-se provisoriamente os autos(...)”, sendo necessário, pois, salvaguardar o resultado útil do processo, até mesmo porque, na origem, houve o deferimento de pesquisa pelo sistema INFOJUD, de modo que tal providência pode ser realizada, impulsionando-se o processo na origem enquanto se aprecia o agravo no mérito. Em relação à probabilidade de provimento do recurso, o Agravante trouxe aos autos a impossibilidade de realizar pesquisa por conta própria, bem como as malogradas tentativas até então feitas, inclusive via SISBAJUD. Entende a medida prestigia a eficácia da decisões judiciais, em face da abrangência nacional e comunicabilidade com todos os Cartórios de Registro de Imóveis do Brasil que o CNIB oferece, o que autoriza seu uso cautelar. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – de parte do efeito suspensivo pleiteado. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de sobrestar o processo, na origem, em face da temeridade do advento da suspensão, enquanto se aprecia o agravo de instrumento, garantindo, assim, o resultado útil do processo. Quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, no sentido de se determinar a pesquisa ao sistema CNIB, tal pedido se confunde com o mérito do agravo, o que será devidamente enfrentado ali. Isso porque o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo alcança parte da satisfatividade que almeja no mérito do agravo. Em relação a tal, entendo ser necessário aguardar o mérito do agravo, à guisa de maiores elementos de apreciação. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que não abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório em relação a parte do pedido colimado pelo Agravante, tendo em vista que houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais em relação ao advento do arquivamento. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento apenas para obstar a suspensão do feito enquanto se aprecia o mérito do presente recurso. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a parte Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de abril de 2021 08:51:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador